Tribunal: TJDFT
Processo: 0730171-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. ART. 782, §3o, DO CPC. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR PARA FINS DE PROTESTO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O Código de Processo Civil estabelece que o juízo pode determinar medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da determinação judicial. Art. 139, IV, do Código de Processo Civil.
2. Nos termos do art. 782, §3o, do Código de Processo Civil, mostra-se possível a inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplência, desde que a dívida seja exigível e haja pedido por parte do credor.
3. O entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que infrutíferas todas as diligências para localização de bens e valores, é devida a inclusão do nome do devedor no cadastro de órgãos de proteção ao crédito. Precedentes.
4. Analisando os autos, verifica-se que a parte agravante diligenciou para localizar bens a fim de satisfazer o seu crédito, contudo, restaram infrutíferas e não houve manifestação da parte contrária no sentido de quitar de forma satisfatória o débito. Assim, mostra-se congruente e oportuna a inscrição do nome da executada, ora agravada, em cadastro de inadimplentes.
5. O mesmo raciocínio vale para o pedido de expedição de certidão de inteiro teor para fins de protesto, considerando que a fase executiva do processo deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo para a satisfação do débito, bem como diante da dificuldade de o credor encontrar bens passíveis de penhora, afigurando-se legítimo o requerimento dessa certidão.
6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.